Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-78.2021.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSIÇÃO ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIANÇAS. PAIS. CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES INERENTES AO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA. ABRIGO DOS MENORES EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO E POSTERIORMENTE ACOLHIDOS EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. GENITORA E GUARDIÃ. NEGLIGÊNCIA QUANTO AOS CUIDADOS COM OS INFANTES. QUALIFICAÇÃO. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE GUARDA, SUSTENTO E EDUCAÇÃO. FATOS GRAVES. RESIDÊNCIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS E HIGIENE. SUSPEITA DE USO DE DROGAS E DE ABUSO SEXUAL DE UMA DAS CRIANÇAS. GENITORA ADICTA. EXPOSIÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS FILHOS A RISCO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE GUARDA, SUSTENTO E EDUCAÇÃO. DESPOJAMENTO DA MÃE BIOLÓGICA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DOS FILHOS. INTERESSES. CONFLITO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS. PRESERVAÇÃO DOS MENORES NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Sobejando incontroverso, pois materialmente comprovado, que os menores foram recolhidos recorrentemente em instituição de acolhimento em razão do comportamento omisso e negligente da genitora quanto aos cuidados demandados pelos filhos, agregado ao comportamento desregrado da genitora, que, inclusive, expõe a risco a integridade física e psicológica dos filhos, inclusive por ser adicta ao consumo de substâncias entorpecentes, chegando a atrair para o núcleo familiar seus fornecedores em busca de pagamento pelas substâncias por ela adquiridas, restam qualificadas as situações que ensejam a caracterização de grave violação aos deveres de guarda, sustento e educação inerentes ao poder familiar, determinando a atuação do Judiciário, visando a resguardar os infantes (art. 22 do ECA e art. 1.634, 1.635 e 1.638 do CC).
3. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos aos filhos infantes é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem sua integridade e higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e bem-estar dos infantes, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da criança (art. 3o, 4o, 5o e 18 do ECA).
4. Sobejando elementos probatórios suficientes à apreensão da gravidade dos fatos historiados, consistentes na conduta violadora aos deveres de guarda, sustento e educação dos filhos como informadores das obrigações inerentes ao poder familiar, denunciando que a genitora não reúne condições físicas, emocionais e materiais mínimas para criação das crianças, aliada à constatação de que a família materna não se disponibilizara a assumir os cuidados demandados pelos infantes, mostrando-se, pois, inviável sua reinserção no seio da família biológica, tem-se por inabalável a conclusão de que a imediata destituição do pátrio poder apresenta-se como a única forma de assegurar às crianças o direito de convivência familiar, notadamente quando já inseridas em novo lar substituto, com perspectivas positivas em seu favor.
5. Defronte situação de fato descortinada, a destituição da genitora do poder familiar, a despeito da gravidade da medida, se reveste de legitimidade e se afigura adequada e consentânea com a postura que sempre se apresentara face aos filhos menores, que se emoldura nas situações que legitimam essa solução (CC, art. 1.638, II), recomendando todo o apurado que, presentemente, seja desprovida do poder familiar e de qualquer contato com os menores, não se afigurando consoante à proteção dos infantes que se assuma o risco de se restabelecer, ainda que de forma moderada e mitigada, o convívio entre mãe e filhos, notadamente quando atestado que os infantes, desde quando afastados do convívio com a genitora, encontraram alívio, abrigo e sossego em família substituta.
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.